Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730193-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DARCI LUIZ SCARATTI, ELIDA TEREZINHA SCARATTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Considerando que a liquidação de sentença relativas às condenações cédulas de crédito reclama apresentação de documentos, cálculo das parcelas pagas, amortizações e as escorreita aplicação dos respectivos índices de correção monetária, juros legais e convencionais, com a provável realização de perícia, não se mostra viável sua liquidação pela via comum, com simples cálculos aritméticos, sendo adequada a liquidação por arbitramento. 2. O pedido de cumprimento de sentença não admite o chamamento ao processo, porquanto nos termos do art. 275 do Código Civil, em se tratando de devedores solidários, como fixados na sentença exequenda, o credor pode exigir de um ou de alguns, parcial ou totalmente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN, com o devido deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de ação de cumprimento provisório de sentença na Ação Civil Pública 94.8514-1. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a fim de demonstrá-la. Por derradeiro, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 43622506). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83/STJ, o qual, vale ressaltar, aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. (...) (AgInt no AREsp n. 1.898.289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2253674/DF, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/3/2023. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005